Tribunal: TJDFT
Processo: 0743111-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743111-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JENNIFER DE CARVALHO MEDEIROS RECORRIDOS: F.F IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA - ME, PETERSON WILLENER BARBOSA RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. FIADORA. ASSINATURA FRAUDULENTA E DOLO PRATICADO PELO LOCATÁRIO NÃO EVIDENCIADOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. PROVA NOVA NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. 1. A sistemática do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, confere ao julgador a faculdade de avaliar as provas apresentadas pelas partes segundo sua convicção. Logo, o convencimento do juiz prescinde de todas as provas requeridas pelas partes. 2. No caso concreto, a autora confirma ter assinado o contrato de locação, porém, alega que foi induzida a erro a respeito da qualidade que passou a ocupar no contrato, de modo que é desnecessária prova pericial para apurar a alegada falsificação. Reforça esse fato a afirmação que fez na ação de indenização proposta contra o locatário do imóvel. 3. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal. 4. Nos termos do artigo 148 do CC, o negócio jurídico só pode ser anulado por dolo de terceiro se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá pelas perdas e danos da parte a quem ludibriou. Considerando que, no caso em exame, o locador não tinha conhecimento, nem tinha como inferir conduta eventualmente dolosa perpetrada pelo locatário, caberia à autora (fiadora), tão somente, propor ação de indenização contra o causador do dano. 5. O documento novo, apto a rescindir a sentença, é aquele que já existia ao tempo da prolação, mas que não foi apresentado em juízo por não ter o autor da ação rescisória conhecimento da existência ao tempo do processo primitivo ou por não ter sido possível juntá-lo aos autos por justo motivo. 6. Ação Rescisória. Pedido julgado improcedente. Agravo Interno prejudicado. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 966, incisos VI e VIII, do CPC, aduzindo a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, visto que constitui meio indispensável para a comprovação da fraude e consequente rescisão da sentença de primeiro grau. Acrescenta que a prova nova exigida na norma tida por violada corresponde a prova já existente ao tempo da instrução, mas que não foi usada pelo autor por motivo que não lhe pode ser imputável, como na hipótese vertente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao indicado malferimento ao artigo 966, incisos VI e VIII, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à ausência de prova nova hábil a desconstituir a sentença rescindenda, bem como a desnecessidade de produção de prova pericial em sede de ação rescisória, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030